Tribunal: TCU
Processo: 020.724/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1069/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 105/107) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 109), pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Sileno Dias Lopes Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.724/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.932/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.933/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.931/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Radier Construções Eireli (01.682.833/0001-42); Sileno Dias Lopes Silva (XXX.328.866-XX). 1.3. Recorrente: Sileno Dias Lopes Silva (XXX.328.866-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Engenheiro Navarro - MG. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Thiago da Silva Santos de Moura (146.253/OAB-MG) e outros, representando Sileno Dias Lopes Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.